Tribunal: TJPA
Processo: 0816829-34.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816829-34.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO AVINTE VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0816829-34.2022.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: ROSINALDO AVINTE VIANA.

ADVOGADOS: RIALDO VALENTE FREIRE, OAB/PA Nº 26.035 E RONALDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT, OAB/SP Nº 144.356.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME DE PENA INICIAL ESTABELECIDO NO SEMIABERTO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, “b””, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento das vítimas e confissão dos corréus.

2 – De igual sorte não há o que se falar em provas de que o apelante não concorreu para a prática delitiva, pois cabalmente provada sua participação pelas provas colhidas durante a instrução processual.

3 – De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada considerando os vetores culpabilidade e circunstância do crime, porém com fundamentação equivocada, merecendo reanálise.

4 – Uma vez que a pena definitiva é superior a quatro anos e inferior a oito, fica estabelecido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
ROSINALDO AVINTE VIANA
, por intermédio de advogado particular (ID 15743274), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou
às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º II c/c art. 29 e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (ID 15743243).

As razões recursais culminaram no pedido de absolvido, com alicerce no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Não sendo este o entendimento desta c. Corte de Justiça, requer a redução da pena privativa de liberdade para próximo do mínimo legal, bem como a concessão do regime menos severo para o início do cumprimento de sua pena (ID 15743274).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial requer o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 15743277.

Nesta Superior Instância a douta Procuradora de Justiça, de igual forma, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 16319082).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA ACUSAÇÃO.

Narra a exordial acusatória:

Trata-se de inquérito policial, instaurado por auto de prisão em flagrante, para apurar a responsabilidade dos indiciados Giovan Rally Vinente de Sousa, vulgo “japonês”, Rosinaldo Avinte Viana e Reinaldo Robyson Almeida Pimentel, conhecido como “Salada”, os quais, agindo em comunhão de desígnios e mediante divisão de tarefas, no início da madrugada de 11 de novembro de 2022, em frente ao mercado das Flores, localizado na Avenida Curuá-una, bairro Prainha nesta cidade, assaltaram as vítimas Adrielly Corrêa Pantoja (22 anos), Railan dos Santos Lima (19 anos) e Helide Oliveira de Sousa (22 anos), subtraindo os pertences destas, mediante grave ameaça exercida por gesto simulando estarem armados.

Além disto, REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL “Salada”, ao ser preso em flagrante delito, atribuiu-se falsa identidade, ao identificar-se como Carlos Alberto Vieira das Chagas, para ocultar que havia mandado de prisão em face dele, em aberto, só se descobrindo a real identidade ao dar entrada na casa penal.

Segundo relato da vítima, Adrielly Pantoja (81504043 – Pág.10), na data e hora acima mencionadas, estava acompanhada dos amigos Railan Lima (81504043 – Pág. 11) e Helide Sousa (81504043 – Pág. 13) quando foram surpreendidos por um veículo marca FIAT/SIENA, cor prata, placa DRH-1259 de propriedade e conduzido pelo indiciado Rosinaldo Avinte Viana, o qual parou em frente às vítimas e saiu Giovan Rally Vinente de Sousa, vulgo “japonês”, e Robyson Almeida Pimentel, vulgo “Salada”, e anunciaram o assalto, subtraindo os aparelhos de telefone celular, marca Samsung Galaxy A32 e A12; uma bolsa tira-colo; documentos pessoais e dinheiro (não informada a quantia) de Adrielly . Além disto subtraíram o aparelho de telefone celular Motorola G8 de Helide. Após o crime, os indiciados entraram no veículo e fugiram do local.

O Policial Eliton Corrêa de Lima (81504043 – Pág. 4), no comando da VTR0301, acompanhado do policial Paulo Yuri Almeida Lima (81504043 - Pág. 7), recebeu uma circular, por volta de 01h40, informando sobre o roubo, ocasião em que foi informado que o veículo onde estavam os assaltantes era um Siena, cor prata, e que um dos indivíduos estava com um ferro no braço decorrente de procedimento cirúrgico, e já conhecido da polícia pela prática de roubos pela cidade.

Diante do informe, a guarnição, em diligência pela Travessa Dom Amando com a Marechal Rondon, localizou o veículo placa DRH-1259 e três ocupantes com as mesmas características. Feita a abordagem dos suspeitos e durante a revista pessoal no veículo foi encontrada parte da res furtiva, qual seja, 02 (dois) aparelhos de telefone celular (Motorola G8, um fone de ouvido e um Samsung A32). Questionados sobre a bolsa, informaram que a jogaram em via pública. Houve a prisão em flagrante e condução para a Seccional de polícia civil.

Ao serem apresentados à Autoridade Policial, REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL “Salada” atribuiu-se falsa identidade, ao identificar-se como Carlos Alberto Vieira das Chagas, para ocultar que havia mandado de prisão em face dele, em aberto. Ouvidos pela Autoridade policial Giovan Rally Vinente de Sousa vulgo “japonês”, Rosinaldo Avinte Viana e Reinaldo Robyson Almeida Pimentel “Salada”, exerceram o direito constitucional de ficar em silêncio.

A companheira do indiciado Rosinaldo Avinte Viana (82002238 - Pág. 41), senhora Maria Mafra, relatou que o companheiro adquiriu o veículo de marca FIAT/SIENA, cor prata, placa DRH-1259 há 01 (um) ano e há 06 ou 07 meses ele começou a usar drogas e se tornou dependente químico.

AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade do crime narrado estão devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante, no depoimento das vítimas, dos policiais militares, do auto de apreensão e apresentação id 81504043 - Pág. 31 e autos de entrega 81515508 - Pág. 16/17, auto de entrega 81504043 - Pág. 33 e 81504043 - Pág. 34, 81504043 - Pág. 35.

(...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Em suas razões recursais a defesa da apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito a sua participação no crime em comento.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente.

Senão, vejamos.

A materialidade delitiva se encontra indiscutivelmente comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, e bem ainda pelos depoimentos colhidos durante a instrução e confissão dos corréus.

Quanto à autoria, também plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revela, sem margem para dúvidas, ter sido o apelante um dos autores do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o Juízo
a quo
.

Segundo se infere da narrativa feitas pela testemunha Adrielly Corrêa Pantoja, na data do fato caminhava, em via pública, juntamente com dois amigos e ao atravessar a rua um carro saiu em alta velocidade de um beco e parou à sua frente e de dentro saíram dois indivíduos, tendo um deles abordado a depoente, enquanto o outro abordou seus dois amigos, gritando mandando que entregassem seus telefones.

Um dos elementos puxou a sua bolsa, quando percebeu que não estava armado. Após a subtração dos bens os elementos retornaram para o veículo que imediatamente saiu do local em alta velocidade. A polícia foi acionada e por volta de 45 minutos conseguiu efetuar a prisão dos envolvidos, havendo a recuperação de parte da
res furtiva
(ID 15743222 e ID 15743223).

A vítima Railan dos Santos Lima, ao narra os fatos, alega que na data do crime caminhavam para sua casa e ao se aproximarem de um beco um veículo, em alta velocidade, acelerou e parou à sua frente saindo de dentro dois homens, um deles com as mãos fechadas, pelo que não pode ver se portava arma, porém dando a entender que sim. Em seguida, passaram a

gritar e mandar que todos ficassem

calados e entregassem seus pertences, o que foram atendidos.

Após pegarem os bens tais indivíduos retornam para o veículo e fugiram do local. A vítima viu o motorista do veículo quando dobrou a esquina da rua. Em seguida foram para casa e acionaram a polícia, e cerca de uma hora depois foram comunicados da prisão dos indivíduos, tendo, na delegacia reconhecido os elementos (ID 15743224 e ID 15743225).

A testemunha policial militar Eliton Corrêa de Lima, narra que após repassada as características do veículo e dos indivíduos envolvidos no crime, passou a procurá-los, conseguindo localizar o veículo e os indivíduos e dentro do automóvel em que se encontravam foram localizados dois telefones e um fone de ouvido pertencentes as vítimas (ID 15743226).

O réu Gilvan, ao prestar depoimento em juízo, não somente admitiu a prática delitiva como também a participação do apelante no crime e segundo sua versão, estavam todos juntos, no cemitério, fumando crack, quando resolveram sair no carro de Rosinaldo para adquirir mais entorpecente, entrando os três no veículo e logo ao saírem do cemitério encontrarem as vítimas em via pública, tendo Rosinaldo parado o veículo para que descessem. O interrogado e outro elemento, simulando estarem armados, abordaram as vítimas de quem subtraíram três telefones e uma bolsa. Em seguida, retornaram para o veículo e foram em direção a uma boca de fumo, onde trocaram um dos telefones por dez petecas de droga, porém, no caminho de volta para o cemitério foram abordados pela polícia que efetuou as suas prisões (ID 15743227).

O réu Reinaldo relata que na data do crime estava no cemitério, fumando crack, juntamente com Gilvan e Rosinaldo, quando decidiram sair atras de mais droga pois a que tinham havia acabado, tendo todos entrado no carro de Rosinaldo e saíram daquele local com a intenção de conseguir alguma coisa para trocar por entorpecente. Ao encontrarem com as vítimas o carro freou bruscamente em cima delas, as assustando, tendo o depoente e Gilvan descido do carro deixando as portas do veículo abertas, enquanto Rosinaldo os aguardava na direção. Em seguida as vítimas tiveram seus bens subtraídos e parte deles foi trocada por droga, todavia antes de consumirem a droga foram presos pela polícia (ID 15743228).

O apelante, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse sustentar sua inocência e na versão apresentada, diz que estava na companhia dos outros dois réus, fumando crack no cemitério, quando resolveram sair para comprar mais entorpecentes e que todos foram no carro do apelante, e ao dobrar em uma rua os dois desceram correndo do veículo, porém logo em seguida retornaram, tendo imaginado que haviam ido comprar a droga. Que não viu a abordagem às vítimas pois teria permanecido no carro em outra esquina, logo após dobrar e que somente após os dois retornarem para o carro é que saíram do local, entretanto, imediatamente à frente foram abordados pela polícia que os prendeu (ID 15743229).

Observa-se, que a versão do apelante é a única que apresenta alguma divergência dos demais oferecidas pelos outros denunciados. Porém todos relatam que o carro parou em cima das vítimas, de onde desceram os corréus, que após subtraírem a
res furtiva
retornaram para o veículo e empreenderam fuga. Contudo, o apelante diz não ter visto o crime pois estaria em outra rua, aguardando seus comparsas quando supostamente teriam ido comprar drogas.

Sobre a confissão de um réu dos réus que, inclusive, descreve a participação do coautor, temos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONFISSÃO EXPONTÂNEA PELO CORRÉU EM JUÍZO RATIFICANDO O DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL DE QUE PRATICOU O DELITO COM O APELANTE
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, NÃO SÓ, A PALAVRA DA VÍTIMA, COMO A CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020339-81.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023 ). (grifei)

É importante esclarecer que ainda que se levasse em consideração o fato do apelante desconhecer que seus colegas iriam praticar o crime, de qualquer forma teria aderido a ação, a partir do momento em que os esperou em seu veículo, com a intenção d e lhes proporcionar fuga do local do crime, vindo a contribuir com o êxito da empreitada criminosa.

De modo que resta inegável ter o apelante perpetrado a mesma infração praticada por seus comparsas. Neste caso, há que se levar em conta a teoria monista adotada pelo ordenamento pátrio, segundo a qual havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções legais.

Igualmente, há que se levar em conta o depoimento das vítimas, quando dizem que foram abordadas por dois elementos, enquanto um terceiro, no caso o apelante, os aguardavas no veículo.

Frise-se, novamente, que a versão apresentada pelas vítimas é idêntica a que foi relatada pelos comparsas do apelante.

De modo que, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição e se revela infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como sendo um dos autores da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado a sua condenação, pelo que se conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

Requer, por fim, a reanálise da fixação da pena-base para que seja estabelecida no mínimo legal, eis que ausentes vetores negativos a considerar.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15743243):

(...)

a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau elevado, face à conduta delitiva ter sido cometida após o uso de entorpecente;

b)
antecedentes
: não há condenação transitada em julgado em seu desfavor;

c)
conduta social
: não há elementos cabais para analisá-la;

d)
personalidade
: com condições de recuperação;

e) dos
motivos
: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

f)
circunstâncias
: são desfavoráveis, eis que se utilizou de veículo automotor para perseguir e abordar as vítimas, bem como para evadir-se do local;

g) as
consequências
não são dignas de nota.

h) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas circunstâncias judiciais valoradas, fixo pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes, ressaltando-se que diferentemente dos outros réus, Rosinaldo não confessou o delito.

Na terceira fase, como já fundamentado anteriormente, aplico a causa de aumento de pena do § 2º, II do Art. 157 do CP, referente ao concurso de pessoas, acrescendo à pena 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pena que torno definitiva ante a inexistência de outras causas que possam modificá-la.

Aplico, outrossim, a regra do concurso formal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de 3 atos distintos – prática de três crimes de roubo identificados e comprovados, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/4 (um quarto) em razão da quantidade de vítimas (três), conforme restou configurado no bojo da decisão, razão pela qual fica o sentenciado
CONDENADO DEFINITIVAMENTE A PENA DE 08 (OITO) ANOS 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO.

Incabível a substituição da pena (superior ao mínimo legal), bem como, o sursis (crime cometido com violência/grave ameaça), cf. Art. 44 e 77 do CP.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
.

(...)

No caso em exame, a pena-base foi fixada pelo primevo em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando a valoração negativa de vetores relativos a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise acerca das consequências do crime, como bem asseverou a defesa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante “face à conduta delitiva ter sido cometida após o uso de entorpecente”. Contudo, é fundamental entender que a culpabilidade do réu não pode ser automaticamente atribuída ao uso de substâncias ilícitas. O sistema legal preza pelo princípio da presunção de inocência e pela necessidade de se avaliar cuidadosamente cada caso individualmente, levando em consideração todos os fatores relevantes. O consumo de drogas pode, em alguns casos, afetar o julgamento e a conduta de uma pessoa, tornando-a mais vulnerável a cometer atos criminosos. No entanto, o mero fato de alguém ter consumido entorpecentes não deve ser suficiente para determinar sua culpabilidade pelo crime de roubo. É necessário examinar a intenção, a consciência, a conduta e outros aspectos específicos do caso para avaliar a culpabilidade de forma justa. De modo que a culpabilidade de um réu não deve ser definida exclusivamente com base no uso de drogas, mas sim após uma análise aprofundada e imparcial de todos os elementos do caso, garantindo que o processo legal seja justo e equitativo, o que não se mostra presente nos autos em apreço.

Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que o apelante
se utilizou de um veículo para se evadir do local do crime. Não vejo esse fato como motivo para influenciar na gravidade do delito, pelo que considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que indica elemento integrante do tipo penal.

Desta feita,
afasto a negativação do vetor atinente às circunstâncias do crime, pelo que tenho como neutro.

Portanto,
analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor negativado,
fixo a pena-base no mínimo-legal, portanto, em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a levar em consideração.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho inalterada a fração de 1/3 estabelecida pelo Juízo Singular referente a majorante pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, de modo que a condenação resulta na pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Fica acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de três vítimas, resultando, assim,
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, que tenho como concreta e definitiva.

Estabeleço cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB

Uma vez que a pena definitiva é superior a quatro anos, porém inferior a oito, estabeleço como
regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto
, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e dou
parcial provimento
para alterar tão somente a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/11/2023